Tribunal: TJMT
Processo: 0026091-75.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026091-75.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE SIQUEIRA - CPF: 080.019.281-87 (APELADO), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0026091-75.2010.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOÃO BOSCO DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 26091-75.2010.811.0041 (código 454617), homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a determinação de expedição em favor do Exequente de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a decisão, em relação a aplicação da correção monetária e dos juros de mora está em absoluta dissonância com a decisão proferida pelo STF, que de forma clara determinou que deveria ser aplicada a sistemática anterior ao julgamento da ADI 4357, com a fixação dos juros de mora e da correção monetária na forma do artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97.

Diz que a correção monetária é feita pelo INPC/IBGE até a vigência da Lei no. 11.960/2009 a partir de então, incide a Taxa Referencial-TR e os juros de mora nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, a impossibilidade de conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, a impossibilidade de conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem razão o Apelado. Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o recurso de apelação contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos.

Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019). [Destaquei].

Com essas considerações,
REJEITO
esta preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 26091-75.2010.811.0041 (código 454617), homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a determinação de expedição em favor do Exequente de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso foi condenado a conceder a estabilidade acidentária ao Requerente, ora Apelado, pelo prazo de doze meses, nos termos do artigo 118 da Lei no. 8213/91, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como no pagamento da diferença existente entre sua remuneração (R$ 4.378,39) e o auxílio-doença por acidente de trabalho (R$ 838,36), valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, com os acréscimos legais.

Foi condenado, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em reexame necessário, a então Terceira Câmara Cível do TJMT, retificou,
em parte, a sentença apenas para determinar que cada prestação devida ao interessado/requerente seja atualizado pelo IPCA, a contar do vencimento, com o acréscimo de juros de mora de 6% ao ano até a data da nova redação do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97, ou seja, 30-6-2009, instituído pela Lei no. 11.960, quando, então deverá incidir os índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), mantendo inalterada seus demais fundamentos, inclusive a condenação no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados.

Os autos retornaram ao Juízo de Origem, oportunidade em que o Autor requereu o cumprimento da sentença, sendo os autos encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos.

Os cálculos foram apresentados às fls. 345/377.

A Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação aos cálculos, somente quanto aos juros e a correção monetária.

Às fls. 390/391, o Juiz de Primeiro Grau, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a determinação de expedição em favor do Exequente de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor, pelos seguintes motivos:

[...]. Acerca do pedido de alteração dos índices utilizados para atualização dos valores, entendo que a Fazenda Pública não possui razão, uma vez que a Contadoria Judicial utilizou como base os dados que foram indicados no Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça. [...].

Contra a mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente recurso, que num primeiro momento não foi conhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau (fls. 412/413), mas com a oposição de embargos declaratórios, estes foram acolhidos para revogar o não conhecimento do recurso.

Na mesma decisão o Juiz de Primeiro Grau consignou que,
considerando que a sentença já transitou em julgado, bem como que a discussão do recurso paira apenas sobre os índices utilizados na correção monetária dos valores devidos ao Exequente, visto que os honorários sucumbenciais estão sendo executados sem qualquer atualização, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor do patrono da causa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a sentença prolatada nos autos [...].

O Estado de Mato Grosso apresentou o comprovante de pagamento em nome do advogado exequente, referente à Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Os autos vieram conclusos para análise do recurso de apelação, em que se discute os juros e a correção monetária aplicados em relação ao débito principal.

Pois bem. Sem razão o Apelante.

Conforme já narrado, em 20-8-2015, foi elaborado cálculo, pelo Cartório Distribuidor, Contador e Partidor, da Comarca de Cuiabá, que faz remissão a critérios estabelecidos na
r. sentença de fls. 271/282 e v. acórdão de fls. 306.

Observa-se no cálculo que a atualização monetária se deu mediante o emprego do índice IPCA-E e juros de mora de 0,5% a.m., aplicáveis em todo o período abrangido pelo cálculo, conforme estabelecido no reexame necessário da sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15-10-2014 (fls. 323).

Desse modo, no presente caso, não é possível a discussão e a alteração do índice de correção monetária, fixado em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada, de modo que o Magistrado, na fase de cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO.
1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período 2. Os índices de correção adotados no julgamento não implicam prefixação ou fixação apriorística, mas a adoção de taxas que refletem a inflação ocorrida nos períodos correspondentes.

3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC).

6. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283 do STF.

7. Recurso Especial não conhecido

(REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). [Destaquei].

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS
– ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo
a quo
, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

(N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA –
RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (N.U 1004809-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/7/2019). [Destaquei].

No Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010989-75.2017.8.11.0000, o Desembargador Márcio Vidal, muito bem assinalou que:

[...]. Desse modo, outra conclusão não é possível, senão a de que, atinente ao ponto objeto deste Agravo, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.

Não se trata, pois, de mero erro material, mas de intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado.

Em que pese aos judiciosos fundamentos do Recorrente, não se me afigura razoável a insistência na movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto desta nova insurgência recursal.

Como alhures registrado, o novo entendimento, inerente aos consectários legais incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, é objeto de Repercussão Geral, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 870947/SE, tema 810).

Ocorre que o que está por se decidir por aquela Corte Suprema alcança, apenas, as demandas pendentes de julgamento, o que não se aplica ao caso, porquanto, na hipótese, já houve, há muito tempo, o trânsito em julgado, circunstância esta que demanda a preservação e estabilidade da coisa julgada.

A coisa julgada tem proteção constitucional e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado Constitucional, consubstanciado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil. [...].

Assim, considerando que os cálculos foram elaborados em conformidade com o estabelecido no reexame necessário já transitado em julgado, não há que se falar em modificação dos índices de correção monetária e dos juros de mora, estabelecidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Portanto, entendo que o Magistrado de Primeiro Grau agiu corretamente ao homologar os cálculos elaborados de acordo com o v. acórdão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de impossibilidade de conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020